Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702196-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS D E S P A C H O VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA apresenta oposição ao julgamento virtual, diante do interesse em realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual (13a Sessão Virtual), com início de julgamento designado para ocorrer no dia 19/04/23, defiro a retirada de pauta virtual para inclusão em julgamento presencial. No presente caso, o agravo de instrumento se insurge quanto ao deferimento de tutela de urgência, decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que suspendeu a eficácia da garantia fidejussória prestada. (ID 43242265) Assim, versando a respeito do deferimento de tutela de urgência, o recurso admite sustentação oral, como se infere do art. 937, inciso VIII do CPC. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para retirar o processo da pauta virtual e inclusão em julgamento presencial a ser designado. Defiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator